Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-75.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR COMPROVADOS. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO DIRETAMENTE PELA CORTE. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM (OU TRÂNSITO). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Não configura inovação recursal a simples impropriedade técnica para a identificação do instituto da servidão de passagem (ou de trânsito) quando é possível depreender a real intenção recursal, pelo conjunto da postulação e pelo princípio da boa-fé, (art. 322, § 2o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. O processo foi extinto prematuramente, por falta de interesse de agir e ilegitimidade da parte, por não ser a autora proprietária do imóvel dominante, mas mera possuidora. No entanto, no transcurso da relação processual, a autora herdou o imóvel, adquirindo-lhe o domínio, fato que deveria ter sido levado em consideração de ofício pelo juízo a quo (art. 493, CPC) e, ao não o fazer, incidiu em error in procedendo, o que enseja a anulação da sentença.
3. Devidamente instruídos os autos, cuja matéria demanda exclusivamente prova documental e do direito aplicável ao caso, logo, o processo comporta julgamento imediato, com base na teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC.
4. A servidão de passagem, disciplinada no art. 1.379 do Código Civil, consubstancia direito real de usufruto sobre o imóvel voluntariamente imposto a um prédio, denominado serviente, em favor de outro prédio, denominado dominante, consubstancia relação negocial que, em regra, por se tratar de direito real, deve ser registrada na matrícula do imóvel.
5. Ainda que a servidão possa ser adquirida pela usucapião, a sua caracterização não prescinde do elemento volitivo, ou seja, do prévio acordo de vontade entre os proprietários do prédio dominante e do serviente, logo, os atos de permissão ou mera tolerância de passagem não caracterizam a servidão.
6. Não há prova da existência de contrato de servidão, apenas a tolerância do condomínio da passagem da autora por sua propriedade por determinado período de tempo, o que não configura a servidão, tampouco autoriza a usucapião.
7. Recurso conhecido e desprovido.